Tribunal: TJBA
Processo: 0513666-03.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513666-03.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, JAILTON RIBEIRO TAVARES CARNEIRO JUNIOR

APELADO: ALESSIO NETTO MOLLICONE e outros

Advogado(s)
:
JAILTON RIBEIRO TAVARES CARNEIRO JUNIOR, THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA SEGURADORA. CONTRATO INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL PARA A PRETENSÃO REVISIONAL E TRIENAL PARA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO (TEMA 610/STJ). MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). ONEROSIDADE EXCESSIVA. ARGUMENTOS DA AGRAVANTE QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto pela operadora de saúde contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em ação revisional. O autor, beneficiário de plano de saúde individual contratado em 1996 (plano "antigo"), questionou a abusividade de reajustes por mudança de faixa etária e índices anuais (VCMH/RETROTAC), pleiteando a redução das mensalidades e a repetição do indébito.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir o prazo prescricional aplicável à pretensão revisional de cláusulas contratuais e à pretensão de restituição de valores.

Analisar a legalidade do reajuste por mudança de faixa etária em contrato celebrado antes da Lei nº 9.656/98 (contrato não adaptado).

Verificar o cumprimento dos requisitos de transparência e informatividade (Tema 952 do STJ) pela operadora de saúde.

3. RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição
:

Aplicação da distinção firmada pelo

Tema 610 do STJ
.
A pretensão de revisão de cláusula contratual (natureza declaratória) sujeita-se ao prazo decenal (Art. 205, CC), enquanto a pretensão de restituição de valores (natureza condenatória) sujeita-se ao prazo trienal (Art. 206, § 3º, IV, CC).

Contratos Antigos e CDC:

Embora firmado em 1996, o contrato é de trato sucessivo, sujeitando-se às normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor para efeitos futuros, não havendo que se falar em violação ao ato jurídico perfeito.

Abusividade do Reajuste
:

O reajuste por faixa etária, no caso concreto, violou o

Tema 952 do STJ

por dois motivos
:

Falta de clareza
:

Inexistência de previsão contratual clara e precisa sobre os percentuais aplicáveis (violação ao dever de informação, Art. 6º, III, CDC).

Onerosidade Excessiva
:

O valor da mensalidade (superior a R$ 5.400,00) revelou-se desarrazoado, funcionando como barreira financeira para a permanência do idoso no plano.

VCMH e RETROTAC
:

A discussão sobre esses índices restou prejudicada, pois a condenação principal decorreu especificamente da ilegalidade do reajuste por faixa etária.

4. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo
:

Recurs
o
conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que determinou a revisão dos valores e a restituição simples das quantias pagas a maior nos três anos anteriores ao ajuizamento.

Tese Adotada
:

É abusivo o reajuste por faixa etária em planos de saúde, mesmo anteriores à Lei 9.656/98, quando inexistir previsão contratual clara dos percentuais ou quando o aumento for desarrazoado, violando a boa-fé objetiva e o dever de informação.

DISPOSITIVOS CITADOS: CC Art. 205 e Art. 206, § 3º, IV.
CDC Art. 6º, III. CPC Art. 85, § 11.
Precedentes STJ: Tema Repetitivo 610 e Tema Repetitivo 952. Legislação Específica: Lei nº 9.656/98 e Estatuto do Idoso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0513666-03.2017.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
e como Apelado
ALESSIO NETTO MOLLICONE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09